Tribunal: TJMT
Processo: 0001218-47.2011.8.11.0050
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
APELANTE: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
APELADO: AMAZON PC COMPUTADORES
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0001218-47.2011.8.11.0050, proposta em desfavor de AMAZON PC COMPUTADORES, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.
Em suas razões recursais o apelante sustenta, em síntese, que “os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável, deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo mesmo depois de escoados os referidos prazos, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera”.
Ainda, afirma que o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deveria ter fundamentado o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a prescrição intercorrente decretada.
Sem contrarrazões.
Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.
É a síntese.
Decido.
Inicialmente, ressalta-se que a lide comporta julgamento monocrático, por força do que dispõe o art. 932, inciso V, “b”, do Código de Processo Civil:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
(...)
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; (...)
Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0001218-47.2011.8.11.0050, proposta em desfavor de AMAZON PC COMPUTADORES, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.
Extrai-se dos autos que o Município de Campo Novo do Parecis ajuizou ação de execução em desfavor do apelado em 04/05/2011, objetivando a cobrança da dívida constante nas CDA n. 25/2011, cujo valor à época perfazia a monta de R$ 2.636,85 (dois mil, seiscentos e trinta e seis reais e oitenta e cinco centavos).
O despacho inicial foi proferido em 27/05/2011. Após algumas tentativas de localização do executado, todas infrutíferas, a Fazenda Pública Municipal requereu a citação por edital, o que foi deferido pelo magistrado de origem e realizado em 12/08/2014.
Posteriormente, a parte exequente requereu a penhora online via BACENJUD, a qual restou inexitosa, tendo a municipalidade tomado ciência em 01/09/2015.
A Fazenda Pública Municipal, em 27/01/2017, requereu a suspensão do feito no intuito de aguardar o 50a CIRETRAN realizar diligências para localizar possíveis bens em nome do executado. O pedido foi deferido pelo juízo, que determinou a suspensão do feito pelo prazo de 06 (seis) meses.
Após a resposta do CIRETRAN, o qual informou não existir cadastro junto ao DETRAN em nome do executado, outras diligências na busca por bens passíveis de penhora foram realizadas pelo exequente, contudo, todas restaram infrutíferas.
Sobreveio sentença em 03/08/2021 extinguindo a execução fiscal em razão da prescrição intercorrente.
Pois bem.
Sabe-se que a prescrição é uma das formas de extinção do crédito tributário, pois, uma vez constatada a sua ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação tributária por parte do sujeito passivo.
Para a ocorrência da prescrição intercorrente, faz-se necessário o decurso do lapso de 01 (um) ano de suspensão do feito e do subsequente prazo de 05 (cinco) anos na pendência do processo executivo, a contar da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis.
Sobre o tema, importante consignar que o Superior Tribunal de Justiça, através do REsp no 1.340.553/RS, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da concretização da prescrição intercorrente nas Ações de Execuções Fiscais, nos termos do art. 40, § 4o da LEF. Na ocasião do julgamento, foram fixadas as seguintes teses:
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).
Na presente hipótese, após examinar os autos, verifica-se que o recurso merece provimento.
Com efeito, após ter sido intimada acerca da não localização de bens passíveis de penhora em 01/09/2015, a Fazenda Pública Municipal continuou tentando promover diligências hábeis à efetiva localização do devedor ou de bens aptos à satisfação do crédito executado.
Assim, da análise dos marcos temporais, considerando o prazo de 06 (seis) meses em que o feito restou suspenso por determinação do juízo a quo até a data da prolação da sentença, não transcorreu o prazo de 01 (um) ano de suspensão e mais 05 (cinco) anos para a caracterização do instituto da prescrição, considerando, sobretudo, que o credor impulsionou o processo e promoveu diligências úteis e necessárias à execução do feito.
Logo, in casu, diferentemente do que consignado pelo Juízo de primeiro grau, não há que se falar em prescrição intercorrente.
Ante exposto, dou provimento ao presente recurso, nos termos do art. 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, a fim de reformar a sentença de primeiro grau e determinar o prosseguimento regular da ação.
Publique-se.
Intime-se.
Cuiabá, 24 de fevereiro de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado